Tribunal: TJES
Processo: 0000881-27.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000881-27.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO ALEIXO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Roberto Aleixo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de duas ameaças (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a absolvição é cabível por insuficiência de provas;
(ii) se deve ser concedida a justiça gratuita; e
(iii) se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da testemunha ocular, confirmam a materialidade e autoria dos crimes.

4. O crime de ameaça é formal e prescinde do efetivo temor da vítima, bastando que a conduta seja idônea a gerar medo, o que se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos.
6. A justiça gratuita já foi deferida na instância de origem, razão pela qual o pedido resta prejudicado.

7. São devidos honorários ao defensor dativo, arbitrados em R$ 800,00, diante da atuação em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação baseada na palavra da vítima, corroborada por testemunha ocular, especialmente em delitos praticados sob a égide da Lei Maria da Penha."

"O crime de ameaça, sendo formal, exige apenas o dolo de amedrontar, prescindindo da efetiva intimidação da vítima."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 5º, § 2º; CF/88, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 433.624/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.06.2018, DJe 18.06.2018.

TJES, Apelação Criminal nº 0006132-08.2013.8.08.0006, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 06.06.2018, DJES 18.06.2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
00881
-
27
.20
1
9
.8.08.00
29

APELANTE: CARLOS ROBERTO ALEIXO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

CARLOS ROBERTO ALEIXO (vulgo Juca tigre)
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que

julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 147, do Código Penal (duas vezes), nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006 (Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 9cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso requereu,
a uma
, a sua absolvição;
a duas
, a concessão de assistência judiciária gratuita; e, por fim,
a três
, a fixação de honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a denúncia que:

“
Consta na peça informativa que no dia 07 de outubro de 2019, no turno noturno, na Rua Vicente de Paula, n° 3, bairro Santo Antônio, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado ameaçou sua ex-companheira, Dalva Paradella de Souza, e o filho que possuíam em comum, Carlos Diego Aleixo Paradella, dizendo que cortaria o pescoço deles. A ameaça apresentada se deu pelo fato de o denunciado tentar constranger sua ex-companheira a não o denunciar, porque em alguns dias anteriores (05 de outubro de 2019, pela manhã no mesmo local) ameaçou Carlos Diego, seu filho, com uma faca dizendo que iria atravessá-la nele.” (sic)

Sobreveio sentença penal condenatória, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Jerônimo Monteiro julgou procedente a pretensão punitiva estatal e aplicou ao réu a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

C
ontudo,
a meu ver,
não merece prosperar a pretensão absolutória.
Explico.

Com efeito, as
materialidades
dos delitos de ameaça restaram configuradas por meio do “Requerimento de Medidas Protetivas de Urgências” e do “Boletim Unificado n.º 40581492” .

Já a
autoria
foi confirmada ao longo da fase instrutória, sobretudo por meio da contundente prova oral.

De modo que, as ameaças foram devidamente comprovadas por depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas em ambas as fases do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o depoimento da testemunha presencial Maria Joana Ambrosini das Neves confirmou as alegações das vítimas.

Outrossim, saliento que trata-se de crime de natureza formal, cujo elemento subjetivo é o dolo de amedrontar, bastando que o agente prometa causar mal injusto e grave.

Desse modo, prescinde do efetivo temor gerado na vítima, bastando que o
modus operandi
levado a efeito seja apto a infundir medo, sob a ótica do homem médio.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao considerar que:

"Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, para embasar o decreto condenatório". (HC 433.624/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, j. 05/06/2018, DJe 18/06/2018)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do TJES:

"A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes praticados no contexto da violência doméstica. Recurso conhecido e improvido." (TJES; Apl 0006132-08.2013.8.08.0006; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 06/06/2018; DJES 18/06/2018).

Assim, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que já foi deferido na origem, restando prejudicada a análise neste grau de jurisdição.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo,
c
onsiderando a nomeação
d
o

ilustre advogad
o
(Dr.
Leandro Moreira
–
OAB/ES 2
2
.
713
)
, para atuar como defensor dativ
o
do ap
el
a
nte
, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
e
honorários no valor de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais), importância que compreende a atuação em
segunda
instância.

Nessa senda, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.